Tribunal: TJES
Processo: 5015183-24.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015183-24.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EVERTON FERREIRA DE ARAUJO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HABITUALIDADE DELITIVA
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE ANTE A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS ISOLADAMENTE NÃO GARANTEM A LIBERDADE DO ACUSADO. ORDEM DENEGADA.
1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública.
2. No presente caso, o Magistrado singular fundamentou a necessidade da prisão preventiva, no risco para a ordem pública, tendo em vista a habitualidade delitiva do paciente, que possui extenso histórico criminal.
3. A necessidade de garantia da ordem pública, em virtude do risco de reiteração delitiva autoriza a decretação da prisão preventiva, visto que revela uma periculosidade social. Precedente TJES.
4. Inviável a revogação da custódia cautelar e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que a habitualidade delitiva sinaliza que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.
5. As condições pessoais favoráveis do agente, não têm o condão de, isoladamente, garantirem a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema, nos termos do art. 312 do CPP.
6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 5015183-24.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EVERTON FERREIRA DE ARAUJO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
EVERTON FERREIRA DE ARAUJO
, em face de suposto ato coator, praticado pelo Juízo de Plantão da Audiência de Custódia de São Mateus-ES, que decretou a prisão preventiva do paciente pela prática do crime de posse ilegal de arma de uso restrito (art. 16 da Lei n.º 10.826/2003).

O impetrante sustenta, em síntese:
[1]
constrangimento ilegal configurado em razão da ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva do paciente, sobretudo ante suas condições pessoais favoráveis; e
[2]
a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Quanto aos fatos, narra o Auto de Prisão em Flagrante Delito, que os autuados, EVERTON FERREIRA DE ARAUJO e LUCAS AZEVEDO DE VASCONCELOS, foram abordados, durante o patrulhamento realizado pela Polícia Militar, ocasião em que foi encontrado, no veículo onde os mesmos se encontravam: 01 (uma) submetralhadora calibre 9 mm, contendo 09 (nove) munições do mesmo calibre.

Após analisar os autos, passo à apreciação dos pedidos formulados.

De antemão, verifico que não há motivos que justifiquem a revogação da prisão imposta ao paciente, eis que presentes os requisitos, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

No tocante à
prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria
, em princípio, restou demonstrada no
Auto de Prisão em Flagrante
Delito (Id n.º 6943327, págs. 04-06), no
Boletim Unificado
(Id n.º 6943327, pág. 07-11), nos
Termos de Declarações
prestadas pelos policiais que realizaram a abordagem (Id n.º 6943327, págs. 12-15), no
Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo
(Id n.º 6943327, pág. 22)
e no Relatório Final de Inquérito Policial
(Id n.º 6943327, págs. 42-48).

No que concerne ao
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
, observo que o Magistrado singular fundamentou a necessidade da prisão preventiva, no risco para a ordem pública, tendo em vista a habitualidade delitiva do paciente, que possui extenso histórico criminal, a saber:

–
01 (uma) Ação Penal, já arquivada, que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Jaguaré
-ES (autos n.º 0000069-57.2008.8.08.0065, na qual foi condenado pela prática do
crime de Associação para o Tráfico de Drogas
(artigo 35, “caput”, da Lei n.º 11.343/2006);

–
01 (uma) Ação Penal, já arquivada, que tramitou perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares-
ES (autos n.º 0000382-26.2008.8.08.0030), na qual foi condenado pela prática do
crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido
(artigo 14 da Lei 10.826/2003), cuja sentença transitou em julgado em 12/09/2008;

–
01 (um) Procedimento Especial da Lei Antitóxicos, tramitando em segredo de justiça, perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES
(autos n.º 0003066-16.2011.8.08.0030);

–
01 (uma) Ação Penal, já arquivada, que tramitou perante a 5ª Vara Criminal da Comarca de Serr
a/ES (autos n.º 0007620-18.2003.8.08.0048), na qual restou condenado pela prática do
crime de tráfico de drogas
(artigo 12, “caput”, da Lei 6368/1976), cuja sentença transitou em julgado em 26/11/2003; e

–
01 (uma) Ação Penal, que tramitou perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Governador Valadares/MG
(autos n.º 0100112-19.2000.8.13.0105), onde restou condenado pela prática do
crime de roubo majorado
(art. 157, §2º, do Código Penal), cuja sentença transitou em julgado em 29/09/2005.

Ressalto que o julgador registrou, ainda, que as referidas condenações ensejaram o feito executivo n.º 0003151-10.2007.8.08.0008, atualmente, em trâmite perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, no qual, em 07/05/2021, foi deferido ao paciente o benefício de livramento condicional.

Consoante o posicionamento jurisprudencial assente do Superior Tribunal de Justiça, a reiteração delitiva consiste em circunstância hábil a justificar a manutenção da custódia cautelar, com vistas a assegurar a ordem pública.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do
STJ
:

“[...] 3. Conforme sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Precedentes. [...]” (grifo nosso) (AgRg no HC n. 784.246/ES,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma,
julgado em 29/5/2023
)

Dessa forma, inviável a revogação da custódia cautelar e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que a habitualidade delitiva sinaliza que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.

Por fim, no que se refere à presença de condições pessoais favoráveis, acentuo que não têm o condão de, isoladamente, garantirem a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema, nos termos do art. 312 do CPP, consoante já decidido pelo
STJ
no Agravo Regimental no Habeas Corpus n.º 817.949/SP, julgado em 14/09/2023, sob a
relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro
.

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (Id n.º 7182690),
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.